Tribunal: TJES
Processo: 5006718-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006718-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: JACIARA SILVA CORREIA

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006718-55.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADA: JACIARA SILVA CORREIA

RELATORA: DESª. PAULA CHEIM JORGE

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PREVISTO NA TABELA DO TJES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A COMPLEXIDADE. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra decisão proferida nos autos de ação de acidente de trabalho ajuizada por JACIARA SILVA CORREIA, que fixou honorários periciais em R$ 2.798,07, a serem adiantados pelo agravante. O INSS sustenta que o valor arbitrado destoa dos parâmetros fixados na Resolução nº 06/2012 do TJES e não possui justificativa quanto à complexidade da perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários periciais observou os limites normativos previstos na Resolução CNJ nº 232/2016 e na Resolução TJES nº 06/2012; e (ii) verificar se a ausência de fundamentação quanto ao grau de complexidade da perícia invalida a decisão que majorou o valor acima do teto previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento em hipóteses urgentes, como na definição de honorários periciais indispensáveis à produção da prova técnica.

4. O art. 95, § 3º, II, do CPC determina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade do beneficiário da gratuidade de justiça, a despesa deve ser custeada pelo Estado, observando-se a tabela do tribunal ou, em sua ausência, a do CNJ.

5. A Resolução CNJ nº 232/2016 autoriza a majoração dos honorários em até cinco vezes o limite da tabela, mas exige fundamentação específica sobre a complexidade, o zelo e o tempo exigido para o trabalho.

6. A Resolução TJES nº 06/2012 prevê que as perícias em ações acidentárias presumem-se de baixa complexidade, sendo o valor definido conforme tabela própria.

7. A decisão agravada não apresentou fundamentação concreta acerca da complexidade da perícia, tampouco considerou os limites normativos, fixando valor acima do teto previsto sem prévia manifestação do perito, o que contraria a legislação e a jurisprudência.

8. O STJ consolidou entendimento de que os honorários de perícia em casos de beneficiário da justiça gratuita devem observar os parâmetros normativos, cabendo ao Estado custeá-los (AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/06/2021).

9. A jurisprudência do TJES estabelece a nulidade da decisão que fixa honorários periciais acima do limite legal sem fundamentação e sem manifestação prévia do expert (AI nº 5004721-76.2021.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cabimento de agravo de instrumento contra decisão que fixa honorários periciais se admite pela aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

2. A fixação de honorários periciais em processos com beneficiário da gratuidade da justiça deve observar os limites previstos na Resolução TJES nº 06/2012, salvo fundamentação específica para superação, nos termos da Resolução CNJ nº 232/2016.

3. É nula a decisão que fixa valor acima do teto normativo sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; CPC, art. 1.015; Lei nº 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Resolução CNJ nº 232/2016, arts. 1º e 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012; Ato nº 258/2021 do TJES.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, Tema 988, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07/06/2021; TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, eis que irresignado com a r. decisão (ID 65410107; processo de origem) proferida no bojo dos autos da
“ação de acidente de trabalho”
ajuizada por
JACIARA SILVA CORREIA,
que fixou os honorários periciais em R$ 2.798,07 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), a serem pagos pelo agravante de forma adiantada.

Em suas razões (ID 13454148), o agravante aduz, em síntese, que: (i) a decisão agravada arbitrou os honorários periciais em dissonância aos parâmetros estabelecidos na Resolução nº 06/2012 do TJES; (ii) a questão a ser tratada é de baixa complexidade, pois consiste em mera consulta médica e elaboração de laudo médico, de forma que o valor estabelecido não tem nenhuma razoabilidade, nem qualquer consonância com o praticado em questões similares; e (iii) a ampliação do valor exige demonstração de excepcionalidade e das especificidades do caso concreto, o que não se verifica na hipótese em tela.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 13518419 foi deferido o pedido de tutela recursal.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 13818998), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a matéria não constar nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos (tema n. 988),
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com efeito, na espécie, a urgência se encontra evidenciada pelo fato de que a decisão atacada, como já dito, diz respeito ao valor dos honorários periciais, discussão a qual, por oportuno, deve ser travada antes do fim da fase instrutória, haja vista que o depósito dos honorários periciais se faz imprescindível para a produção da prova técnica e o desenrolar do feito.

Nessa linha intelectiva, já decidiu a jurisprudência,
e.g.
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS (R$ 7.000,00) E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA RÉ/AGRAVANTE PARA PROMOVER O PAGAMENTO. 1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO.
2. HONORÁRIOS PERICIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PLEITO DA SEGURADORA RÉ/AGRAVANTE DE REDUÇÃO DO VALOR. ACOLHIMENTO. QUANTIA EXCESSIVA TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DA PERÍCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). DECISÃO REFORMADA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR; 0067183-98.2022.8.16.0000; 9ª Câmara Cível; REL. DES. DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - Data: 18/03/2023)

Superada a questão alusiva ao cabimento do recurso, antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se, na origem, de ação manejada por
JACIARA SILVA CORREIA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, sendo pleiteada, dentre outros requerimentos, a condenação do requerido a converter o auxílio-doença acidentário; condenar o réu a pagar auxílio mensal a partir da alta do primeiro auxílio-doença, pagando as parcelas vencidas e vincendas e, por fim, a condenação do demandado ao pagamento do auxílio-doença por incapacidade, fornecendo à requerente a habilitação ou reabilitação ocupacional.

Litigando a autora sob o pálio da assistência judiciária e requerida a produção de prova pericial médica, o juízo
a quo
, primeiramente, proferiu, em resumo, a seguinte decisão:

“Defiro a produção de prova pericial, bem como a produção de prova documental suplementar, em sendo o caso e se postulada por qualquer das partes.

Nomeio como perito do juízo o médico ANDRÉ CARVALHO PINTO, especialista em Medicina do Trabalho, endereço profissional Rua Professor Telmo de Sousa Torres, nº 117, Praia da Costa, Vila Velha/ES, e-mail
acarvalhop@gmail.com
.

As partes ficam cientes da nomeação e para que no prazo de 15 (quinze) dias apresentem os quesitos e, querendo, indiquem assistente técnico e ou impugnação (CPC, art. 465, §1º), dispensada sua apresentação caso a parte já tenha apresentado em momento anterior.

Transcorrido o prazo de quesitos e indicação de assistentes técnicos, intime-se o ilustre Perito a fim de tomar ciência da nomeação e designar data da perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fixo os honorários periciais em R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), conforme Resolução nº 06/2012 do TJES”.

Posteriormente, com a comunicação feita pela requerente no sentido de que havia apresentado exceção de suspeição em face do perito anteriormente nomeado, o Magistrado
a quo
, além de destituir o
expert
acima mencionado, proferiu, em síntese, a decisão ora objurgada nos seguintes termos:

“No presente caso, ressalta-se que a parte autora encontra-se amparada pelos benefícios da gratuidade de justiça, de modo que os honorários periciais, in casu, serão arbitrados por este Juízo e suportados pela parte requerida.

Cumpre ressaltar que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.824.823 e 1.823.402, sob o rito de recursos repetitivos (Tema nº 1.044), nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei nº 8.213/91.

Quanto aos honorários periciais, a Resolução CNJ nº 232/2016, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que, para a realização de prova técnica na área médica, o valor dos honorários é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).

O artigo 2º, §4º, da mencionada resolução prevê a possibilidade de que os honorários sejam majorados em até 05 (cinco) vezes, a depender da complexidade da matéria.

Entendo que a matéria tratada in casu e a perícia a ser realizada nesses autos envolvem complexidade suficiente para ensejar a majoração prevista na norma.

Ademais, ressalta-se que em diversas nomeações os experts vêm recusando o encargo pelo baixo valor dos honorários periciais e que este Juízo tem encontrado extrema dificuldade para realização de perícias em feitos semelhantes, de modo que é necessário remunerar adequadamente aqueles que se dispõe a colaborar com a elucidação dos fatos aqui discutidos, com o fim de se obter justa decisão de mérito.

Assim, com a majoração, os honorários alcançam a quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais).

Todavia, o valor majorado deve ser devidamente atualizado, nos termos do artigo 2º, §5º, da Resolução CNJ nº 232/2016, que prevê que os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

Sendo assim, entendo por bem alterar o valor dos honorários periciais e os fixo em R$ 2.798,07 (dois mil e setecentos e noventa e oito reais e sete centavos), em respeito ao disposto na Resolução CNJ nº 323/2016”.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sendo que, após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento merece ser provido
.

A controvérsia, como se pode depreender, gira em torno do valor dos honorários periciais fixados na instância originária.

Ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“Conforme a jurisprudência, as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ-AgRg no AREsp 708.131/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021).

Ressalta-se que a referida manifestação decorre de interpretação da regra legal contida no artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC, que assim disciplina,
in verbis:

Art. 95. [...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

[...]

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”

Vale acentuar, ainda, que, em virtude do referido dispositivo legal (artigo 95, § 3º, inciso II, do CPC), o Conselho Nacional de Justiça – CNJ editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, estabelecendo, em seu artigo 1º, que
“Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.”
, outrossim, em seu artigo 2º, § 1º, que
“O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal”
.

Nesse diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça, visando regulamentar o pagamento de perícias médicas requeridas por partes beneficiárias da gratuidade da justiça – como ocorre no caso dos autos –, editou a Resolução n.º 06/2012, que possui a seguinte previsão:

Art. 1º. Os honorários de peritos médicos fixados em processos em que a parte a quem couber o ônus da prova estiver amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita serão suportados pelo Estado do Espírito Santo, nos termos desta Resolução e do convênio a ser celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e o Governo do Estado para a sua execução no âmbito do Poder Executivo.

§ 1º. Os honorários serão pagos com base na tabela vigente à época da aceitação pelo perito de sua indicação, especificada no Anexo desta Resolução, conforme o grau de complexidade da perícia
.

§ 2º. Ressalvadas as perícias relacionadas à Vara de Acidente do Trabalho, consideradas de baixa complexidade para fins de aplicação da presente Resolução
, o grau de complexidade da perícia, baixa, média e alta, será definido pelo magistrado levando-se em consideração a quantidade de horas de trabalho despendidas pelo perito em face do nível de dificuldade para a solução da lide e das questões apresentadas pelas partes.

§ 3º. Para efeito da fixação dos honorários, considera-se como perícia de baixa complexidade a que exija do perito até 8 (oito) horas de trabalho; de média complexidade a que exija até 12 (doze) horas de trabalho; e de alta complexidade a que exija tempo superior a 12 (doze) horas de trabalho, em todas computados o tempo despendido com a consulta do periciado, a interpretação dos laudos médicos por ele apresentados, a elaboração do respectivo laudo pericial, os graus de zelo profissional e de especialização do perito, o lugar da prestação do serviço e as peculiaridades regionais. (Sem grifo no original).

Conforme se denota das disposições acima transcritas, as demandas relacionadas à Vara de Acidente de Trabalho presumem-se de baixa complexidade, bem como a remuneração pelo desempenho da função deverá ser arbitrada pelo magistrado de forma fundamentada e com esteio no grau de complexidade, circunstância não analisada, a meu sentir, pelo juízo
a quo
.

Ademais, vale ressaltar que, de acordo com o Ato nº 258/2021, da Presidência do TJ/ES, o valor das perícias de baixa complexidade é de até R$ 835,96 (oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos de real), sendo que o
quantum
fixado na decisão objurgada ultrapassa, sem qualquer justificativa, o montante até o limite máximo, em violação ao disposto no art. 2º, §4º, da Resolução CNJ nº 232/2016, que possui a seguinte redação:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

Assim, a apuração e a mensuração do grau de complexidade da perícia, em meu sentir, dependem de oitiva e justificativa do
expert
que fora nomeado, fatores que devem ser averiguados posteriormente pelo MM. Juiz
a quo
com a finalidade de fixar uma remuneração adequada.

Sobre o tema em apreço, cito precedentes deste Egrégio Sodalício, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PERÍCIA MÉDICA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DAS NORMAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, o pagamento de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça deve ser feito pelo Estado do Espírito Santo e, nos casos de perícia médica, de acordo com a Resolução n.º 06/2012 do e. TJES e conforme tabela disponível no Ato n.º 258 da Presidência deste TJES, disponibilizado no e-Diário do dia 29.07.2021.
2. Quando a fixação do valor da perícia médica superar o limite previsto na tabela, deve o Juiz fundamentar sua decisão, conforme Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 3. Caso concreto em que não houve fundamentação a respeito da superação do limite previsto em ato normativo do e. TJES e que não é possível fixar, desde já, os honorários periciais, haja vista a ausência de informações a respeito do grau de complexidade da períci
a. 4. Decisão anulada. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 21/06/2022).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUSTEIO PELO ESTADO.
NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR MÁXIMO. AFRONTA À RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Cátia Regina Pedrosa de Araújo e outros em face do Município de Vitória, fixou honorários periciais no valor de R$ 1.850,00, a serem custeados pelo ente estadual, sem prévia manifestação do perito sobre a complexidade da perícia. O recorrente sustenta que a fixação do montante máximo sem fundamentação viola as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJES nº 06/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação dos honorários periciais foi realizada em conformidade com as normas aplicáveis; e (ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do perito sobre a complexidade do trabalho compromete a legalidade da decisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 95, § 3º, II, do CPC, estabelece que, nos casos de beneficiários da gratuidade da justiça, os honorários periciais serão pagos pelo Estado, conforme valores definidos pelo tribunal respectivo ou, na sua omissão, pelo Conselho Nacional de Justiça. A Resolução TJES nº 06/2012 determina que os honorários periciais sejam fixados com base na tabela vigente à época da aceitação da nomeação, levando-se em consideração o grau de complexidade da perícia. O art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016 permite a fixação de honorários acima do limite da tabela, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a fixação de honorários periciais acima dos valores normativos sem justificativa configura nulidade, devendo a remuneração ser arbitrada após a manifestação do perito sobre a carga de trabalho necessária.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A fixação dos honorários periciais em processos envolvendo beneficiários da gratuidade da justiça deve observar os valores definidos na tabela do tribunal respectivo, salvo justificativa fundamentada para superação do limite, nos termos do art. 2º, § 4º, da Resolução CNJ nº 232/2016. A fixação da remuneração do perito deve ocorrer após sua manifestação sobre a complexidade do trabalho, conforme previsto na Resolução TJES nº 06/2012, sendo nula a decisão que fixa o montante sem essa providência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, § 4º; Resolução TJES nº 06/2012. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004721-76.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 21/06/2022. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5016297-61.2024.8.08.0000. Relator: Desembargador Fábio Brasil Nery. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento 22/04/2025)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por equivocado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 13518419, afastar do
decisum
impugnado a fixação do valor dos honorários periciais pelo juízo primevo, devendo o julgador na origem proceder em consonância com a fundamentação ora apresentada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.